Tribunal: TJMT
Processo: 1017304-51.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017304-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.090.301-25 (RECORRENTE), RONY CARLOS FERREIRA GOMES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 616.090.301-25 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL
– PRELIMINAR DA PROCURADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE PROÍBE A
REFORMATIO IN PEJUS
– PRELIMINAR ACOLHIDA –MÉRITO – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIAS DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – NULIDADE DO
DECISUM
POR FALTA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO AS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PROCURADORIA E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

Não podendo agravar a situação do réu, sob pena de violar o princípio que proíbe a
reformatio in pejus
, tendo em vista que em casos de anulação da primeira pronuncia, ao proferir nova decisão de pronuncia, o órgão julgador ficará vinculado aos limites do julgado impugnado.
In casu
, necessário se faz a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Sem lugar a alegação de nulidade da pronuncia por falta de fundamentação quanto as qualificadoras se a decisão revela ter se apoiado em elementos concretos e nestes se apoiam para incluí-las.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal nº 6966-94.2005.811.0042, cód. 73228, que tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo
Valdeir Pereira dos Santos

pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 23780985 e 23780986).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença de pronuncia, por falta de fundamentação adequada no acolhimento das qualificadoras, superada a preliminar, pede a defesa no mérito a impronuncia do recorrente, haja vista que não há indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414, do CPP e do princípio
in dubio pro reo
. (Id. 23781455 até 23781458)

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja afastada a preliminar e no mérito pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 23781459 e 23781460).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 49147999)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO– RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL - IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE OFÍCIO – NON REFORMATIO IN PEJUS - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE OFÍCIO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdeir Pereira dos Santos
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 6966-94.2005.811.0042, cód. 73228, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia: (Id. 25636951)

“(...) Na madrugada do dia 27 de março de 2005, em via pública, na rua 56, quadra 196, 2ª etapa, bairro Pedra 90, próximo ao “Bar do Naldo”, em Cuiabá/MT, o denunciado VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS, em concurso com CLEBER ROBERTO DO CARMO, vulgo “Binho”, já falecido, utilizando-se de duas facas (armas brancas), efetuaram golpes contra a vítima RONY CARLOS FERREIRA GOMES (brasileiro, 29 anos, solteiro, metalúrgico) atingindo-a na região lateral direita do pescoço a lateral esquerda, nas regiões supraclavicular direita, tórax anterior e dorsal, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de n° 01-01-0237-01/2005,que foram a causa de sua morte.

Ressalta-se que momentos antes do crime, a vítima RONY estava em companhia de Renan Norberto Correia da Silva, Edivaldo Ramos de Pinho, Cezar Luiz Rodrigues da Silva e Josenilson Barbosa de Araújo, ingerindo vinho no “Bar da Loira”, localizado na rua 55, 2º etapa, bairro Pedra 90, nesta urbe. La também estavam o denunciado VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS e seu comparsa CLEBER ROBERTO.

A vítima estava portando duas facas na cintura, e em certa hora, os indivíduos chamados Wellington e Silvio haviam pegado as armas e colocado atrás de um poste.

Ocorre que, por Volta da 0lh0Omin, RONY CARLOS, visivelmente embriagado e cambaleando, pegou as facas de volta e saiu com VALDEIR e CLEBER ROBERTO rumo ao ponto final do bairro Pedra 90, com a finalidade de consumir drogas ilícitas, comenos estes últimos golpearam RONY utilizando-se das facas antes referidas.

Com efeito, o denunciado VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS, e seu comparsa, CLEBER ROBERTO DO CARMO, unidos pelo animus necandi, ceifaram a Vida da vítima RONY CARLOS, aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima e imbuídos pelo sentimento de ódio e vingança, desarrazoada, sob a ótica do sentimento ético social da coletividade, o que caracterizada torpeza.

Ademais, o fato ensejador do crime foi que, em janeiro de 2005, ESMAEL CONCEICAO DA SILVA teria sido vítima de crime de homicídio, em tese, perpetrado por VALDEIR e CLEBER ROBERTO.

Como RONY CARLOS era amigo de ESMAEL, quando ele estava alcoolizado e sob o efeito de substancia entorpecente, dizia que se vingaria da morte de seu colega.

Assim, sabendo das ameaças de RONY CARLOS, proferidas inconscientemente, o denunciado VALDEIR e CLEBER ROBERTO assassinaram-no covardemente.

O crime também se qualifica pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porquanto ela estava totalmente embriagada e sem qualquer meio de se esquivar das agressões dos autores.

Diante do exposto, violou o denunciado VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS as disposições do artigo 121, § 2°, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que tornou impossível a defesa do ofendido) c.c. artigo 29 (concurso de pessoas), do Código Penal, pelo que, contra o mesmo se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação do denunciado para interrogatório e demais atos do processo, sob pena de revelia, ouvindo as pessoas do rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronuncia-lo para serem submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. (...).”

PRELIMINAR

Preliminarmente, a Procuradoria, através do i. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, sustenta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastava, com base no
reformatio in pejus
, ao qual realmente deve prosperar.

Explico.

Após regular tramite dos autos, o juiz de primeiro grau proferiu decisão em 26/12/2009 (Id. 23780470), onde pronunciou o réu pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. I c/c art. 29, ambos do CP, retirando a qualificadora do recurso que dificultou a vítima trazido pela denúncia.

Por conseguinte, a defesa do recorrente apresentou Recurso em Sentido Estrito, pedindo a despronuncia, todavia em sede de contrarrazões, preliminarmente o Ministério Público pugnou pela anulação da sentença de pronuncia, por ausência de fundamentação na qualificadora do motivo torpe, assim o Colegiado verificou que nos autos há supostamente indícios de autoria suficientes para pronunciar o recorrente quanto ao crime de homicídio, todavia notou-se ausência de qualquer fundamentação quanto a manutenção da qualificadora do motivo torpe, acolhendo a preliminar do
Parquet
.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou Recurso Extraordinário sobre o Acórdão que decretou a nulidade da sentença de pronuncia, todavia foi negado o seguimento do pleito. Logo o
Parquet
interpôs Agravo contra a mencionada decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, onde também foi negado pelo Ministro Dias Tófoli.

Com efeito, os autos voltaram para primeira instância, para proferir nova decisão de pronuncia, ao qual foi realizado, tendo o juiz
a quo
pronunciado o recorrente nos exatos termos da denúncia, ou seja, além de aplicar a qualificadora do motivo torpe, também conheceu a qualificadora do recurso que dificultou a vítima.

Sabe-se, quando se procede à anulação em decorrência de recurso exclusivo do réu, a nova decisão deve respeitar os limites da primeira, não admitindo que a situação do réu seja piorada por seu próprio inconformismo,

Assim não se pode admitir que por meio de recurso em sentido estrito interposto pela defesa, a situação do réu seja agravada no novo julgamento a ser realizado,

Trago baila entendimento da doutrina, por entendimento afirmado por Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da ne reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar a sua situação, que no ponto de vista quantitativo, que sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material.”

Nesse sentido, temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINADO O REEXAME DAS TESES DEFENSIVAS NA INSTÂNCIA SINGULAR. ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS PELA DEFESA NO ÂMBITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconhecida a nulidade do processo com a determinação de prolação de nova decisão de pronúncia, por ocasião do provimento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu no Tribunal de origem, não há interesse de recorrer para fins de análise das demais teses defensivas, na medida em que as demais questões trazidas pela defesa ainda serão submetidas a novo julgamento na instância singular, sob pena acarretar supressão de instância. 2. Acolhida a nulidade suscitada no recurso da defesa na Corte estadual e inexistente piora da situação do réu, não há falar em reformatio in pejus. 3. Agravo regimental improvido.' (AgRg no REsp 1756365/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19/12/2018)

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGO 157, § 3º, PARTE FINAL, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CONSUMADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM FACE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFESA. NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE PROÍBE A REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. É lição corrente na doutrina e entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que, nos casos em que há a anulação da decisão recorrida por intermédio de recurso exclusivo da defesa ou por meio de impetração de habeas corpus, o órgão julgador que vier a proferir uma nova decisão ficará vinculado aos limites do que decidido no julgado impugnado, não podendo agravar a situação do acusado, sob pena de operar-se a vedada reformatio in pejus indireta 2. No caso dos autos, no primeiro julgamento da apelação, embora se tenha negado provimento tanto ao recurso da acusação quanto ao da defesa, o Tribunal de origem entendeu que o paciente não teria praticado o crime de latrocínio tentado, mas o de roubo circunstanciado consumado, ao passo que na nova análise dos inconformismos, deu provimento à irresignação ministerial para elevar a reprimenda imposta ao réu para 10 (dez) anos de reclusão, como incurso no artigo 157, § 3º, parte final, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. 3. Percebe-se que no novo julgamento do apelo o paciente foi condenado por crime mais grave e a uma sanção maior do que a que lhe havia sido inicialmente cominada na decisão anulada, razão pela qual houve a inobservância pelo Tribunal Estadual do princípio que proíbe a reformatio in pejus indireta, impondo-se a reforma do segundo acórdão, que deve respeitar a desclassificação do crime e quantidade de pena cominada ao acusado. 4. Ordem concedida para anular o julgamento da Apelação n. 0095959-04.2007.8.26.0050, determinando-se que outro seja realizado observando-se a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o delito de roubo consumado, bem como o quantum de pena imposto ao acusado. (HC 263.085/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014)

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONUNCIA – REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE SEM NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CRIME SUBSISTENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA – LEGITIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – TEMA A SER ENFRENTADO PELO JÚRI – RECURSO PROVIDO EM PARTE. I – Havendo reformatio in pejus indireta, desnecessária será a anulação da nova sentença quando for possível o decote da parte excedente, com o afastamento de qualquer prejuízo ao acusado. (...) (TJ-MG 107040100672100021 MG 1.0704.01.006721-0/002(1), Relator: EDUARDO BRUM, Data de Julgamento: 18/08/2009, Data da Publicação: 01/09/2009)

Diante o exposto, acolho a preliminar, e excluo a qualificador do recurso que dificultou a vítima.

MÉRITO

Prosseguindo, sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia, pois não subsiste fundamentação adequada quanto o acolhimento das qualificadoras imputadas, visto que não há referência a qualquer elemento probatório que revele que o crime teria sido praticado mediante motivo torpe e com meios que dificultou a defesa das vítimas.

No mérito, objetiva a reforma da decisão para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado no termo do art. 414 do Código de Processo Penal.

Como nas razões recursais tratou-se a falta de fundamentação em relação as qualificadoras como preliminar, inobstante, consigno que a matéria se confunde com o próprio mérito, de modo que será analisado no todo do recurso.

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Segue lições de Fernando Capez e de Renato Brasileiro de Lima sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1ª T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21ª edição, editora Saraiva, São Paulo/SP,p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente.

(...) Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1ª Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do inquérito policial, boletim de ocorrência (Id. 23777996 e 23777997), Laudo Pericial (Id. 23778957 – 23778988 até 23778992), Relatório Policial (Id. 23778962), e todos os depoimentos colhidos.

Quanto à autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se dos depoimentos transcritos na sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...) que na noite ou madrugada do sábado da Aleluia, o BEIÇO passou no BAR DA LOIRA, situado na esquina da rua 58 do bairro Pedra 90, onde estavam o PELEGO e BINHO ingerindo bebida alcóolica, tendo ele passado a beber em companhia dos dois indivíduos, e logo depois, os três se afastaram um pouco e passaram a usar drogas: que o BEIÇO se separou do PELEGO e do BINHO e foi dormir na área externa do BAR DO NALDO, que àquela hora, estava fechado, e certamente às escuras: que, horas depois, segundo lhe relatou um conhecido de nome DEIGUE, morador na primeira casa da rua 61 (na esquina), ia passando nas imediações do BAR DO NALDO, quando teve a atenção despertada pelo PELEGO e o BINHO, os quais saiam daquele local levando o BEIÇO pela rua principal do referido bairro; QUE na manhã seguinte o BEIÇO foi encontrado morto a golpes de faca, nas imediações do bar do ARNALDO: QUE o depoente acredita que o BEIÇO foi morto pelo fato de proferido essas ameaças; QUE o depoente pede que seu nome seja mantido em segredo, pois se tais indivíduos tiveram conhecimento que esteve nesta delegacia, certamente vão querer vingar se do depoente (...)” (declarações de Edmilson Ferreira da Cruz - fls. 72/74).

“(...) QUE a declarante diz que após o assassinato de seu companheiro tomou conhecimento que na noite do crime ele (vítima) estava muito embriagado e ficava falando para todos que iria vingar a morte de Esmael, esclarece a declarante que Rony sabia que o autor do crime de ESmael era BINHO e PELEGO e que no dia do crime de Rony, BINHO e PELEGO estavam com Rony no bar da Loira. QUE a declarante diz que no dia do assassinato de BINHO, DEIGUE foi em sua residência e pediu para que a declarante deixasse JHONI dormir lá e disse ainda que o que aconteceu com Rony não iria acontecer ela (declarante), em seguida dizendo que ele (Deigue) sabia que quem havia assassinado Rony era POLEGO e BINHO...QUE no bairro todos sabem que foi BINHO e PELEGO que assassinou Rony, mas as pessoas que tem conhecimento do crime temem represálias, pos PELEGO é temido no bairro (...) (declarações de Miriam Correa Santana - fls. 102/104).

“(...) QUE o depoente diz que no dia do fato a vítima portava duas facas, mas que Wellington e Silvio havia pegado as facas e guardado atrás do poste, porém posteriormente a vítima pegou as facas de volta e saiu com BINHO e PELEGO, rumo ao ponto final do Bairro Pedra 90 II etapa para fumar pasta base; que o depoente diz que tanto BINHO quanto PELEGO falavam pelo bairro os modos operacionais que executavam suas vítima, inclusive no dia em que BINHO foi assassinado ficava falando que gostava de matar suas vítimas bêbadas e a facadas; QUE PELEGO e BINHO só andavam juntos e tudo que um fazia o outro ajudava; QUE o depoente diz que se BINHO não tivesse sido morto e PELEGO preso haveria mais mortes no pedra 90; QUE o depoente diz que no bairro todos sabem da fama de PELEGO, mas as pessoas temem represálias, pois todos tem conhecimento que foi POLEGO e BINHO são os autores do crime de Beiço e Esmael e ainda falam que iria matar o resto da gurizada (...) (declarações de Josenilson Barbosa de Araújo, vulgo “Fofo” - fls. 112/118).

“(...) QUE o declarante diz que ratifica o inteiro teor de suas declarações, querendo apenas acrescentar que os comentários no bairro e que os autores do crime em tela são PELEGO e BINHO; QUE o declarante diz que Esmael era seu padrasto e que foi BINHO e PELEGO os autores do crime dele (Esmael); que o declarante diz que BEIÇO e ESMAEL eram muito amigos, mas desconhece que Beiço tenha dito que iria vingar a morte de seu padrasto; QUE o declarante diz que desconhece os motivos que levaram a morte de Beiço; QUE o declarante diz que PELEGO e BINHO sempre andavam juntos, inclusive no dia do crime de Beiço eles estavam juntos; que os moradores do bairro têm conhecimento da fama de PELEGO por isso impera a lei do silêncio (...) (declarações de Cezar Luiz Rodrigues da Silva, vulgo João Cabaço, - fls. 114/115).

Em juízo foram colhidos os seguintes depoimentos:

Testemunha Marlene Izildinha Gomes do Nascimento Takahoschi: (Id. 23779460)

“Testemunha compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas respondeu: que é mãe da vítima não assistiu quando seu filho foi morto; que estava em sua casa, dormindo, quando, por volta das 7h, uma sobrinha telefonou e contou sobre a morte; que a depoente mora no CPA e o fato ocorreu no Pedra 90; que ela não tinha carro para ir até o local e preferiu ir direto para o IML; que uma sobrinha a levou, assim como os outros familiares; que no IML, enquanto aguardavam ser chamados, o telefone tocou sendo uma mulher querendo falar com alguém da família sua filha Elaine atendeu o telefone; que essa pessoa disse que Mirian e um tal de Evaldo ou Everaldo deveriam ser investigados, porque teriam matado seu filho; que essa pessoa não se identificou; que os familiares, após, entraram e a depoente ficou sozinha; que novamente o telefone tocou e o rapaz que atendeu disse que era uma mulher, querendo falar com alguém da família; que a depoente, então, atendeu ao telefone; que a mulher disse que Mirian e Pelego tinham matado seu filho; que essa mulher não se identificou mesmo a depoente insistindo; que Mirian morava com Rony na época e, no mês de dezembro antes da ocorrência, ela desfechou 4 facadas em seu filho; que a depoente associou isso e teve certeza de que o réu foi quem matou seu filho; que não conhecia o réu; que o viu por ocasião da outra audiência; que ao velo sentiu que ele fora o autor; que também quando estavam no IML Mirian apareceu com a certidão de nascimento de Rony; que quando sua filha perguntou sobre a morte daquele Mirian disse que dois amigos haviam passado na casa e chamado Rony par fumar maconha; que ela não saiu e não pode dizer o nome desses amigos; que seu filho era viciado, mas não tinha passagens por roubo ou homicídio; que apenas tinha passagem por brigas com a mulher; que uma irmã da depoente que morava no bairro Pedra 90, lá, que Binho e Pelego mataram Rony; que, inclusive, quem matou Binho foi o noiva da sobrinha da depoente, Edivaldo, por ameaças; que Edivaldo chegou na casa de Mirian e encontrou Binho lá bebendo com outros; que disse para Mirian que ela era “traíra” pois estava bebendo com quem matara seu marido; que Binho não gostou e colocou a mão na faca que trazia na cintura; que Edvaldo saiu e retornou e matou Binho; que isso foram as investigações que eles fizeram; que Edivaldo citado na denúncia anônima foi investigado pela Dra. Ana Paula; que tudo que a família tinha conhecimento contava para a delegada.

Dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: que os rapazes que chamaram Rony para fumar maconha, mencionados por Mirian, o fizeram no dia de sua morte; que Mirian disse que não viu mais Rony depois dessa saída; que não foi comentado o horário que isso ocorreu; que também soube, pelas investigações que a família fez que uma semana antes de sua morte Rony tivera uma briga com a família de Mirian e um deles o jurou de morte; que sabia que Rony, quando estava drogado, dizia que ia matar a pessoa que assassinara seu “chegado” Ismael; que, inclusive, a depoente soube que seu filho, antes de morrer, disse que já tinha certeza da pessoa que matara Ismael e que comprara uma arma para matá-la no domingo; que naquela mesma noite ele foi morto; que seu filho, quando saiu naquela noite, estava com uma camisa do Flamengo.

Dada a palavra ao douto Procurador, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: nada perguntou.

Testemunha Cezar Luiz Rodrigues da Silva: (Id. 23779460)

“Testemunha compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas respondeu: que realmente estava no bar da loira na noite da morte de Rony, só que não estava com esse e os demais citados na denúncia; que o depoente estava na esquina, do lado, em frente do bar; que os demais também estavam ali em frente; que Rony chegou deis do depoente já bêbado e sozinho; que o depoente viu mesmo que ele estava com duas facas; que viu as pessoas mandando que ele as guardasse; que não viu se Rony guardou as facas; que não percebeu se Rony estava também drogado; que quando saiu do bar Rony ficou lá; que não se lembra o horário; que soube da sua morte no outro dia; que ao levantar-se estava todo mundo comentando ali na rua; que ninguém falava sobre os autores; que conhece o réu de vista, assim como Cleber Roberto; que não reparou se eles estavam lá no bar naquela noite; que Rony morou em frente da casa do depoente quase 1 ano; que depois mudou-se para a casa de Mirian; que Ismael Conceição da Silva era padrasto do depoente; que esse foi assassinado na virada do ano; que não ouviu comentários de que o réu e Cleber teria matado o seu padrasto; que sua mãe lhe contou sobre o fato, mas não disse sobre os autores; que o depoente morava e ainda mora com sua avó; que Rony era muito amigo de seu padrasto, mas nunca ouviu aquele dizer que ia vingar sua morte.

Dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: que Rony estava de camiseta quando chegou ali no bar; que não se lembra que tipo de camiseta era; que Rony morava com Mirian e os dois sempre brigavam; que muitas vezes coisas serias e eles se separavam; que parece, pois não está lembrado, que ficou ali no bar com Rony durante 1h; que confirma as declarações prestadas na polícia que lhe foram lidas pelo douto Promotor (fls.14, linhas 16/20).

Dada a palavra ao douto Procurador, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: nada perguntou.

Nada mais havendo a consignar, por mim, R.L.A, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. ”

Testemunha Josenilson Barbosa de Araújo: (Id. 23779460)

“Testemunha compromissada, na forma da lei, às perguntas formuladas respondeu: que estava havendo uma festa no bar da loira;que o depoente chegou ali por volta das 20h; que Rony já estava lá; que havia ali “um monte de gente”; que conhece o réu e também Cleber; que não viu os dois no local; que estavam mesmo tomando vinho; que foi embora, sozinho, por volta de 1h; que Rony ficou lá; que soube de sua morte no outro dia; que conhece a testemunha César Luiz; que esse estava lá, mas o depoente não se lembra que horas ele saiu; que Rony estava bebendo e já meio bêbado; que estava meio “aloprado” e com duas facas; que o pessoal tomou a faca dele; que não ouviu ele fazer ameaças; que os comentários havidos eram de que Binho teria matado Rony; que não ouviu falar de “Pelego”.

Dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: que Rony estava meio agitado, parecendo que estava acontecendo alguma coisa; que viu as pessoas tentando tomar as facas que estava com Rony; que não sabe se as pegaram; que o depoente foi dançar; que ficou ali no bar do momento de sua chegada, por volta das 20h, até a 1h; que Rony ficou ali, também, durante esse período.

Dada a palavra ao douto Procurador, às suas perguntas, por intermédio da juíza, respondeu: nada perguntou.

Nada mais havendo a consignar, por mim, R.L.A, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”

Em seu interrogatório, o recorrente assim relatou: (Id. 23778998)

“Cientificado(a) o(a) interrogando(a) de seu direito de permanecer calado(a), sem qualquer prejuízo à sua defesa, às perguntas formuladas respondeu: que não é verdade que tenha matado a vítima ; que não tinha motivo para fazer isso; que se tivesse feito tinha já confessado na polícia e ainda estaria preso; que quando Esmael morreu, o interrogando estava em sua casa; que nada teve haver com sua morte; que Esmael era quase da família, porque a irmã dele era mulher de seu cunhado; que conhecia a vítima Roni de vista; que nunca teve desentendimento com ela; que estava mesmo no bar naquela noite ;que ali chegou, sozinho, por volta das 22h e saiu aproximadamente 1h ;que saiu sozinho ; que na frente dele iam Cleber e Roni; que é uma rua pública e todos andam por ela; que não viu facas com a vítima ;que nada sabe das facas ; que viu a vítima no bar e essa estava brava ;que a vítima ameaçou muita gente e estava bêbado ;que o interrogando não desentendeu-se com a vítima dentro do bar ;que no papel que recebeu estava escrito que ele estava ameaçado pela vítima ; que não é verdade pois se assim fosse outras pessoas poderiam tê-la matado, porque ela ameaçou muita gente; que mora no bairro há 11 anos e conhecia Cleber; que este foi assassinado; que lá no bar viu Cleber poucas vezes; que era um baila a havia mais de 60 pessoas ;que o interrogando estava ali de pé ;que depois que saiu do bar foi para cassa dormir ;que soube da morte da vítima no outro dia ;que quem o falou foi o pessoal da homicídios ;que o interrogando estava almoçando quando eles chegaram ;que foi preso naquela dia e depois Souto; que, foi preso novamente e ficou recolhido 30 dias ; que não sabe porque está sendo acusado; que não conhece as provas contra ele; que das testemunhas arroladas conhece César Luis e Josenilson; que nunca teve desentendimento com esses que estava lá no bar ;que pelos papeis que leu a testemunha Mirian é mulher da vítima que nunca teve desentendimento com ela; que já foi preso por roubo e está sendo processado ;que ficou preso por 4 meses ;que os processos contra ele estão em outra vara ;que não houve condenação que nada mais tem a falar que a vítima morreu na rua 56 ; que o interrogando mora na rua 58 , próxima portanto, daquela ; que não é usuário de drogas, só álcool e nicotina.

Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas, por intermédio da MMa. Juíza, respondeu: ausente.

Dada a palavra ao Procurador da Defensoria Pública, às suas perguntas, por intermédio da MMa. Juíza, respondeu: que não sabe quem matou a vítima; que, se soubesse, teria dito ao delegado para livrar sua “cara”; que não tem inimizade com ninguém; que saiu do bar sozinho e assim foi para sua casa; que só sua esposa o viu chegar.”

Da leitura acima, verifica-se do arcabouço fático probatório a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no homicídio, a autorizar o juízo de admissibilidade da imputação para sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, a quem caberá o trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo constitucionalmente competente para conhecimento e julgamento da causa (art. 5º, XXXIII, d, da CF/88).

Assim, da análise dos autos, constata-se ser descabida a impronúncia, pois, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

Desse modo, mostra-se correta a decisão recorrida, visto que, como já dito alhures, a fundamentação desta deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia.

Prosseguindo, pretende a defesa a anulação da decisão de pronuncia, por falta de fundamentação no que tange ao acolhimento das qualificadoras (recurso que dificultou a vítima e motivo torpe), em observância ao art. 93, inc. IX, da CF, ou a exclusão destas por entender que é desde logo manifestamente improcedente.

Quanto a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, resta prejudicada sua análise, diante a sua exclusão feita preliminarmente.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular: (Id. 23780986)

“(...) Em que pese os argumentos da defesa pela exclusão da qualificadora do inciso I, do §2° do art.121, do CP, sob os argumentos de inexistência de motivo torpe nas ações delitivas, entendo que o pleito não merece acolhimento, uma vez que, conforme amplamente evidenciado pelos depoimentos que, inclusive, já foram em boa parte transcritos nesse decisum, a vítima explanava ofensas e ameaças ao acusado com frequência e Valdeir, juntamente com seu colega “BINHO", já tinham manifestado o desejo de “não deixar barato” tais atitudes, conforme se subtrai da declaração de Edivaldo Ramos de Pinho, em f.83.

Vale ressaltar que não existe, em todo conjunto probatório, documento, declaração ou testemunho que rechace qualquer dúvida de que o indivíduo não agiu por vingança, diante das ameaças da vítima. (...).”

Insta consignar, que o magistrado
a quo
fundamentou sua a inclusão da qualificadora de forma concreta e segura para este momento processual, ademais, agiu corretamente, visto que a análise aprofundada das provas constantes nos autos é de competência do Conselho de Sentença, que reúne a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a qualificadora imputada ao recorrente, qual seja o motivo torpe, foi citada na decisão de pronúncia, onde, de forma correta, o juízo
a quo
apenas apresentou indícios suficientes para que fosse aplicada, o que nesta fase é o correto a fazer, sob pena de excesso de linguagem em sua decisão, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada da qualificadora.

In casu
, da leitura da decisão acima transcrita resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, tendo em vista que o magistrado
a quo
, baseou-se seus fundamentos nos depoimentos transcrito, ao qual restou indícios de que o recorrente supostamente teria agido por vingança, diante das ameaças da vítima, ao qual configura, em tese, a qualificadora do motivo torpe, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Por fim, pede a defesa a exclusão da qualificadora relativa ao motivo torpe, insculpida no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I do Código Penal, por ser manifestamente improcedente.

Sobre a qualificadora do motivo torpe, define-nos a doutrina:

“Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482).

No caso dos autos, os elementos de convicção produzidos até o momento apontam que o motivo determinante do homicídio foi vingança, em razão da vítima ter, supostamente ter ameaçado o acusado com frequência.

Mais uma vez realço que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, portanto, não comporta análise exaustiva do conjunto probatório, uma vez que não se exige um juízo de certeza. O mesmo se aplica à qualificadora, a qual somente pode ser excluída se manifestamente improcedente, pois, pairando dúvida quanto a sua incidência, caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre sua procedência.

Como é cediço, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando for certa a sua inocorrência, o que no caso vertente não se mostra.

Portanto, não sendo inconsistente e estreme de dúvidas a não incidência da qualificadora, deve a sua análise ser remetida para o Júri Popular, juízo natural do qual deriva a competência para, com profundidade, apreciar o mérito sobre a conduta do acusado. Com base nessas considerações, mantém-se a qualificadora do motivo torpe.

Assim, comprovada, portanto, a materialidade do delito e presentes indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, mantendo também a qualificadora do motivo torpe, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
acolho a preliminar da procuradoria
, excluindo a qualificadora do recurso que dificultou a vítima, alterando a sentença de pronúncia neste ponto, e
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Valdeir Pereira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020